Tribunal: TJDFT
Processo: 0701870-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
direito do consumidor E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. cartão de crédito. refinanciamento de dívida. numerário. reTENÇÃO indevidA. AUSÊNCIA DE demonstração. danos material e moral. inexistÊNCIA. repetição do indébito. descabimento.
1. Fracassada a tentativa autoral de demonstração de que a administradora de cartões de crédito ré tenha perpetrado o represamento indevido de quaisquer valores de titularidade do mutuário, inadmissível o acolhimento das pretensões de ressarcimento material ou extrapatrimonial.
2. Ausente a comprovação de que o consumidor tenha adimplido cobrança indevida, inexiste direito à repetição do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Recurso não provido.